Tribunal: STF
Processo: RHC 50869
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-09
Data de publicação: 1973-04-09

Ementa:
- Habeas corpus. Despacho de prisão preventiva fundamentado. Alegação de inadequação de seus fundamentos aos elementos probatórios colhidos na investigação criminal. Questão insuscetível de exame à falta da reprodução de todos esses elementos no recurso de habeas corpus. Arguição de incompetência do Juiz prolator do despacho, não demonstrada. Excesso de prazo já superado. Recurso de habeas corpus desprovido.